Tribunal: TJMT
Processo: 0025487-12.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0025487-12.2013.8.11.0041
Recorrente : KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 13925471):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO. 1- A decisão proferida em sede de embargos de declaração, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente para compreensão do convencimento do juiz sobre o pleito formulado, além de que, o Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial. 2- Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 3- No presente caso, houve a quitação do débito de forma administrativa, ocorrendo a perda superveniente do objeto da demanda, faltando à Apelante o devido interesse de agir, condição precípua da ação. (N.U 0025487-12.2013.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)
A parte Recorrente opôs dois Embargos de Declaração e ambos foram rejeitados (id 23849959 e 34505983).
Alega violação aos artigos art. 85, §10, 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o aresto incorreu em omissão quanto aos argumentos capazes de infirmar que a responsabilidade pela extinção da lide foi da parte Recorrida, bem como por lhe imputar a obrigação ao pagamento de ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id 40279988).
Sem contrarrazões (id 46682974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão.
A parte Recorrente volta-se contra o aresto que desproveu o apelo interposto contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Anulatória de Crédito Tributário alegando, inicialmente, a ocorrência de omissão.
Em síntese, menciona que o acórdão não se “manifestou sobre os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada” de que quando do ajuizamento da lide o débito constava como “vencido” e, posteriormente, foi modificado para “estornado” pelo próprio Recorrido, mas que jamais foi quitado/pago.
Pois bem, da análise do aresto sufragado denota-se que a decisão não incorreu no vício supramencionado uma vez que enfrentou os argumentos atacados pela Recorrente , vejamos (id 13925469):
“(...) verifica-se que o Recorrido apresentou, em sede de contestação, a CI no 258/2015/GSUL/SEFAZ/MT, na qual o Fiscal de Tributos Estadual Henrique C. G. Sangreman Lima, afirma, em 29-7-2015, que houve a quitação dos TADs nos 977388-5, 977382-4, 977340-9, 977386-1, 977385-0, 977337-0, 977355-1 e 977351-4 (Id 6238705), os quais se objetiva a anulação nesta ação e descritos na inicial.
Dessa forma, mostra-se acertada a sentença, porquanto, apesar de no momento da propositura da ação existir os débitos ora questionados, estes foram quitados posteriormente, acarretando a perda superveniente do objeto da demanda.
(...)
Ademais, a decisão administrativa documento é hábil a comprovar o pagamento do débito descrito na inicial, conforme requer a Apelante, cabendo a ela requerer a baixa administrativa do débito no sistema da conta corrente fiscal.”
Dito isso, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora fundamentou expressamente a improcedência do apelo, inexistindo, portanto, omissão e, por conseguinte, violação ao art. 489, §10 e 1022, II, do CPC.
Da aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ
Infere-se das razões recursais, ainda, que a parte Recorrente se volta contra o aresto que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais na medida que, em seu entendimento, o ônus sucumbencial é devido por aquele que deu causa à extinção da lide.
Por sua vez, a Colenda Câmara concluiu que (id 13925469):
“Ainda, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, à Apelante.
Necessário mencionar que a Autoridade Administrativa em questão deve agir de forma plenamente vinculada, ou seja, constatada qualquer irregularidade, o Fisco deve realizar a autuação, fato que por si só, não autoriza sua condenação em honorários advocatícios, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar a falha da lavratura do crédito tributário, não havendo plausibilidade para condenação da Fazenda Pública nas custas e despesas processuais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, majorando os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em 1% sobre o valor da causa.”
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais é todo aquele que deu causa à lide, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO EM AUTOMÓVEL USADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. "A sucumbência é analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e, consequente, extinção do feito" (AgRg no Ag n. 1149834/RS, Relator Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 1/9/2010).
4. A análise da pretensão recursal sobre a aplicação do princípio da causalidade e a redistribuição dos ônus sucumbenciais demanda o vedado reexame de provas, a atrair a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Publicada a decisão de inadmissibilidade do recurso especial na vigência do CPC/2015, mostra-se possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme o Enunciado Administrativo n. 7 desta Corte.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1303761/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 85, §10o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Não bastasse ainda a aplicação do disposto na Súmula 83 do STJ, a questão suscitada pela Recorrente enseja, também, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, reclamando a aplicação da Súmula 7 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ementa abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE.
1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.
2. Precedente específico: REsp 1.834.500/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20/9/2019.
3. Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, como no caso dos autos.
4. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.
5. A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (g.n)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII